Tribunal: STJ
Processo: 0296954-67.2023.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-17

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no HABEAS CORPUS No 847918 - SP (2023/0296954-6)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
EMBARGANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGADO
: RODRIGO JONATHAN MATIAS NORONHA (PRESO)
ADVOGADO
: FELIPE QUEIROZ GOMES - SP392520
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL
EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO INEXISTENTE.
PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA CAUSA. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos declaratórios são inadmissíveis quando, a pretexto da
necessidade de esclarecimento, aprimoramento ou complemento da decisão
embargada, objetivam, em essência, a reapreciação do caso.
2. A irresignação do embargante se resume a seu mero
inconformismo com o resultado do julgado, que lhe foi desfavorável, tendo
sido devidamente justificado o desprovimento do recurso.
3. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca e Joel Ilan Paciornik votaram com a
Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Ausentes, justificadamente, os Srs. Ministros Ribeiro Dantas e Messod Azulay Neto.
Brasília,
.
15 de outubro de 2025
MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Relatora
Documento eletrônico VDA51437642 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 15/10/2025 19:05:05
Publicação no DJEN/CNJ de 20/10/2025. Código de Controle do Documento: ad2cbc60-ae90-4ed2-8bbc-467cbda9aa84

EDcl no AgRg no HABEAS CORPUS No 847918 - SP (2023/0296954-6)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
EMBARGANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGADO
: RODRIGO JONATHAN MATIAS NORONHA (PRESO)
ADVOGADO
: FELIPE QUEIROZ GOMES - SP392520
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL
EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO INEXISTENTE.
PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA CAUSA. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos declaratórios são inadmissíveis quando, a pretexto da
necessidade de esclarecimento, aprimoramento ou complemento da decisão
embargada, objetivam, em essência, a reapreciação do caso.
2. A irresignação do embargante se resume a seu mero
inconformismo com o resultado do julgado, que lhe foi desfavorável, tendo
sido devidamente justificado o desprovimento do recurso.
3. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
opõe
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
embargos declaratórios contra o acórdão de fls. 206-212, por meio do qual a Quinta
Turma desta Corte negou provimento ao agravo regimental (fls. 218-223).
Em suas razões, o
alega que
Parquet
"não foram devidamente enfrentadas ou
explicitamente afastadas posições e precedentes importantes, presentes no agravo
(fl. 220).
regimental interposto pelo Ministério Público"
Pleiteia, assim, o acolhimento dos aclaratórios com efeitos infringentes.
É o relatório.
VOTO
Não obstante os esforços perpetrados pelo ora embargante, não constato os
vícios apontados no acórdão embargado, que assim registrou (fls. 209-211):
Nessas circunstâncias, verifico a existência de constrangimento ilegal apto a ensejar a
concessão da ordem, uma vez que, de acordo com a jurisprudência de desta Corte, "nas
hipóteses em que o reconhecimento da falta grave acarreta a regressão do regime
Documento eletrônico VDA51437644 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 15/10/2025 19:05:05
Código de Controle do Documento: 163af576-54b8-40c1-a9a5-c41d6775c066

prisional, contudo, é firme o entendimento deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de
que o § 2o (AgRg nodo art. 118 da LEP exige a oitiva prévia do apenado pelo Juízo da
Execução" R Esp 1.928.971/SP, relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, julgado
em
, D Je de
03/08/2021
10/08/2021, grifos acrescidos), razão pela qual merece reforma o
acórdão impugnado.
[...]
Como se vê, inexiste motivo para reconsiderar a decisão agravada, haja vista que, a
despeito das afirmações ministeriais, restou demonstrada a existência de constrangimento
ilegal decorrente do reconhecimento de falta grave com a regressão de regime que,
segundo a pacífica jurisprudência deste Tribunal, pressupõe a prévia oitiva do apenado
perante o Juiz da execução criminal, na forma exigida pelo art. 118, § 2o, da LEP.

Convém esclarecer que os embargos de declaração são cabíveis somente nas
hipóteses do art. 619 do Código de Processo Penal, isto é, nos casos de ambiguidade,
obscuridade, contradição ou omissão no acórdão embargado.
São inadmissíveis, portanto, quando, a pretexto da necessidade de
esclarecimento, aprimoramento ou complemento da decisão embargada, objetivam, em
essência, a reapreciação do caso.
Apenas excepcionalmente, se constatada a necessidade de mudança no
resultado do julgamento em decorrência do próprio reconhecimento da existência de
algum desses vícios, é que se descortina a possibilidade de se emprestarem efeitos
infringentes aos aclaratórios.
No caso em exame, todas as alegações pertinentes foram devidamente
enfrentadas nos pontos relevantes à sua apreciação, inexistindo qualquer vício que
justifique a oposição dos embargos de declaração.
Na espécie, foram observadas as questões relevantes à análise do feito, com a
conclusão de que restou evidenciado o constrangimento ilegal decorrente do
reconhecimento de falta grave com consequente regressão de regime, uma vez que,
conforme entendimento pacífico desta Corte, tal medida exige a prévia oitiva do apenado
pelo Juízo da Execução Penal, o que não ocorreu no presente caso.
É cediço que o órgão julgador não está obrigado a rebater, ponto a ponto,
todos os argumentos trazidos pelas partes, sendo suficiente o enfrentamento das questões
imprescindíveis ao julgamento.
A negativa de prestação jurisprudencial se configura apenas quando o
Tribunal deixa de se manifestar sobre ponto que seria indubitavelmente necessário ao
deslinde do litígio.
Destarte, o julgador não é obrigado a rebater cada um dos argumentos
aventados pela defesa ao proferir decisão no processo, bastando que pela motivação
apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões da
parte (AgRg no AREsp 1009720/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma,
julgado em
, DJe de
).
25/4/2017
5/5/2017
Documento eletrônico VDA51437644 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 15/10/2025 19:05:05
Código de Controle do Documento: 163af576-54b8-40c1-a9a5-c41d6775c066

Sob essas premissas, no caso em análise, não verifico que o acórdão tenha
incorrido em qualquer omissão, obscuridade ou contradição.
Noto que a irresignação do embargante se resume a seu mero inconformismo
. Não há, desse modo, qualquer
com o resultado do julgado, que lhe foi desfavorável
substrato jurídico que justifique a oposição dos embargos de declaração porque restou
devidamente justificado o desprovimento do recurso.
À vista do exposto,
.
rejeito os embargos de declaração
É o voto.
Documento eletrônico VDA51437644 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 15/10/2025 19:05:05
Código de Controle do Documento: 163af576-54b8-40c1-a9a5-c41d6775c066

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2023/0296954-6
PROCESSO ELETRÔNICO
HC 847.918 / SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00028762620188260509 00049062920218260509 00054197020168260509
00140643320168260041 140643320168260041 28762620188260509
49062920218260509 54197020168260509
EM MESA
JULGADO: 14/10/2025
Relatora
Exma. Sra. Ministra MARIA MARLUCE CALDAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: FELIPE QUEIROZ GOMES
ADVOGADO
: FELIPE QUEIROZ GOMES - SP392520
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: RODRIGO JONATHAN MATIAS NORONHA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PROCESSUAL PENAL - Execução Penal e de Medidas Alternativas - Pena
Privativa de Liberdade - Falta Grave
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGADO
: RODRIGO JONATHAN MATIAS NORONHA (PRESO)
ADVOGADO
: FELIPE QUEIROZ GOMES - SP392520
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca e Joel Ilan Paciornik votaram com
a Sra. Ministra Relatora.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da
Fonseca.Ausentes, justificadamente, os Srs. Ministros Ribeiro Dantas e Messod Azulay
Neto.
C5422125510;0380:150<@
2023/0296954-6 - HC 847918 Petição : 2025/0089476-2 (EDcl)
Documento eletrônico VDA51411916 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 14/10/2025 17:18:02
Código de Controle do Documento: 8C384157-3BEA-4635-8F12-EBD42ABA103C